Tribunal: TJES
Processo: 5008396-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008396-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GLORIA MARIA DE MORAES CORREA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. LEI Nº 14.230/2021. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO
PERICULUM IN MORA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a indisponibilidade de bens da recorrente em ação civil por ato de improbidade administrativa.

2)
A medida havia sido decretada sob a égide da redação original da Lei nº 8.429/1992, com base no
periculum in mora
presumido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se, após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, pode ser mantida a medida de indisponibilidade de bens sem a demonstração concreta do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, aplicando-se a nova regra às constrições já em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A Lei nº 14.230/2021 alterou o § 3º do art. 16 da Lei de Improbidade Administrativa, passando a exigir, para o deferimento da indisponibilidade de bens, a demonstração efetiva e concreta do
periculum in mora
, superando o entendimento anterior de que o perigo da demora seria presumido (Tema nº 701/STJ).

5)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.257, firmou tese vinculante de que as novas disposições da Lei nº 14.230/2021 são aplicáveis aos processos em curso, devendo as medidas de indisponibilidade já deferidas ser reavaliadas sob a ótica dos novos requisitos legais.

6)
No caso, não há indícios objetivos ou contemporâneos de que a agravante esteja praticando atos de dilapidação, alienação ou ocultação de patrimônio com o intuito de frustrar eventual ressarcimento ao erário, o que afasta o requisito do
periculum in mora
concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso conhecido e provido para reformar a decisão que manteve a indisponibilidade de bens da agravante.

Tese de julgamento:

1. Para a decretação ou manutenção da medida de indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa, a Lei nº 14.230/2021 exige a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, não mais se admitindo a presunção de
periculum in mora
.

2. Aplicam-se as novas exigências legais imediatamente aos processos em curso, impondo a reanálise das medidas de indisponibilidade decretadas sob a vigência da lei anterior, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.257.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 14.230/2021; Lei nº 8.429/1992, art. 16, § 3º e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.257; STJ, Tema nº 701.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia ao pedido de revogação da medida de indisponibilidade de bens, mesmo após reiteradas manifestações da agravante postulando a reapreciação, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

A ação de origem fora ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, que lhe atribui suposta prática de ato de improbidade administrativa, consubstanciado na nomeação para cargo comissionado na Presidência da Câmara Municipal da Serra/ES e ausência de efetivo exercício das funções, caracterizando possível situação de funcionária fantasma e prejuízo ao erário.

Nesse contexto, verifica-se o deferimento da medida constritiva sob a égide da redação anterior da Lei nº 8.429/92, com fundamento na tese do
periculum in mora
presumido, então validada pelo entendimento consolidado no Tema 701/STJ.

Entretanto, a Lei nº 14.230/2021, cuja vigência se deu a partir de 26/10/2021, conferiu nova redação ao § 3º do
caput
do art. 16 da referida norma, estabelecendo que a indisponibilidade de bens apenas será deferida mediante demonstração, no caso concreto, do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, não sendo mais admissível a imposição com base em presunção legal.

A propósito, no recente julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.257
, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de observância obrigatória no sentido de que “
as disposições da Lei 14.230/2021 são aplicáveis aos processos em curso, para regular o procedimento da tutela provisória de indisponibilidade de bens, de modo que as medidas já deferidas poderão ser reaprecia das para fins de adequação à atual redação dada à Lei 8.429/1992
”.

Sob esse prisma,
a agravante apresentou diversos requerimentos de revogação da indisponibilidade de bens com base nas novas regras legais e na tese fixada no Tema 1.257, sem que tenham sido devidamente enfrentados pelo juízo de origem.

Por sua vez, a decisão agravada se limitou a ratificar entendimento anterior, sem observar os parâmetros normativos atualmente vigentes.

Ademais,
não subsiste indício objetivo ou contemporâneo de que a agravante esteja tentando dilapidar, alienar, ocultar ou onerar bens com vistas a frustrar eventual cumprimento de futura sentença condenatória
, o que revela, ao menos em juízo de cognição sumária, ausência do requisito do
periculum in mora
concreto para decretação da indisponibilidade.

Nesse sentido tem decidido este Sodalício, como subsegue:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR URGÊNCIA. ART. 16, §§3º E 4ºDA LEI 8.429/1992. ALTERAÇÕES DA LEI 14.230/21. NÃO RETROAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECEBIMENTO DA INICIAL FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 16 da Lei 8.429/1992, com a nova redação conferida pela Lei 14.230/2021, “na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito”, autorizando o §4º do citado dispositivo a decretação da indisponibilidade “sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar”, esclarecendo que a urgência não pode ser presumida;
2.
A decisão recorrida aponta suficientemente a conduta de cada um dos requeridos e fundamenta adequadamente o recebimento da inicial,
não apontando, no entanto, elementos claros e efetivos de que risco de perecimento dos bens do requerido, aptos a afetar o resultado útil do processo, de modo que não há fundamento para se manter a indisponibilidade dos bens do agravado
; 3. Recurso conhecido e parcialmente provido
. (Data: 04/Sep/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5011510-57.2022.8.08.0000 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. - A orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça referente aos requisitos para concessão de pedido de indisponibilidade de bens de réu em ação civil pública por ato de improbidade administrativa circunscrevia-se apenas ao fumus boni iuris pois o periculum in mora era presumido. Neste sentido fixou-se a seguinte tese decorrente do julgamento do recurso especial n. 1.366.721 sob s sistemática dos recursos repetitivos (Tema 701): “É possível a decretação da ‘indisponibilidade de bens do promovido em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, quando ausente (ou não demonstrada) a prática de atos (ou a sua tentativa) que induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do acionado, dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro’” (REsp n. 1.366.721/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, data do julgamento: 26-02-2014, data da publicação/fonte: DJe de 19-09-2014.) 2. - A Lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021, alterou substancialmente a Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992, notadamente quanto a constrição patrimonial, depreendendo-se que houve clara superação legislativa da jurisprudência até então sedimentada do c. STJ, segundo a qual a decretação da indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa constituiria tutela de evidência, de modo que para o cabimento da medida era suficiente a demonstração, em cognição sumária, do fumus boni iuris, consistente em fundados indícios da prática da conduta ímproba, dispensando-se, portanto, a prova concreta do periculum in mora consubstanciado na dilapidação patrimonial, o qual seria implícito ou presumido. 3. - Dispõe o § 3º do art. 16 da Lei n. 8.429/1992 que “O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias”. 4. - Apesar de a decisão recorrida ter sido proferida antes do advento da citada Lei n. 14.230/2021, é possível sua aplicação imediata, porque as normas processuais são aplicáveis desde o início da sua vigência.
5. -
Não há comprovação de que os agravados intencionam desfazerem-se de ativos de seus patrimônio a fim de frustrar o cumprimento de eventual condenação, muito embora haja fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, de sorte que a pretensão recursal não merece acolhimento.
6. - Recurso desprovido. (Data: 21/Sep/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5003588-96.2021.8.08.0000 Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Improbidade Administrativa)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. LEI Nº 14.230/2021. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE PERICULUM IN MORA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE FATOS CONCRETOS. RECURSO PROVIDO. 1. Desde a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, para a decretação da indisponibilidade de bens do requerido da ação civil pública por improbidade administrativa não mais se presume a existência de periculum in mora, sendo necessária a demonstração de fatos

concretos que evidenciem que o investigado está tentando ocultar, desviar, onerar ou dilapidar seus bens, com vistas a frustrar eventual execução do suposto dano ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito.
2.
O caráter urgente e provisório da tutela cautelar impõe que os pressupostos que autorizam a sua decretação sejam conservados durante toda a sua eficácia, sob pena de afastar o seu cabimento ou de tornar-se desnecessária e, portanto, abusiva, motivo pelo qual não pode ser mantida a indisponibilidade de bens da agravante sem a aferição da existência do periculum in mora, requisito este que não foi demonstrado, com base em dados concretos, pelo Ministério Público Estadual na exordial da demanda originária.
3. Recurso provido. (Data: 10/Nov/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5001610-50.2022.8.08.0000 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Improbidade Administrativa)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para r
eformar
a decisão de piso e indeferir o pedido de indisponibilidade de bens da agravante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 13-17/10/2025

Voto: Acompanho a relatoria:

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 13.10.2025 a 17.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.